Tribunal: TJSP
Processo: 0002770-27.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002770-27.2014.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
LEONARDO FREIRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso interposto por Leonardo Freire para o fim de,
mantida a condenação do apelante por infração à norma do artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, reduzir a pena aplicada para seis (6)
anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, acrescida do pagamento de dezesseis (16)
dias-multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, e mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, facultado ao réu aguardar em liberdade o
trânsito em julgado desta condenação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405 -Voto no 12253
2
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405
Comarca e Vara: Osasco 4a Vara Criminal
Apelante: Leonardo Freire
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.253
Apelação criminal. Roubo. Aplicação da pena. Método
trifásico. Pena-base. Circunstâncias judiciais. O uso de
drogas, assim como o desemprego e a circunstância do
roubo ter sido praticado durante o dia não autorizam, por si
apenas, acréscimo de culpabilidade apto ao desabono das
circunstâncias judiciais.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Leonardo Freire em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do Código Penal,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos e oito (8)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de setenta e seis (76) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede o afastamento da
causa de aumento de pena do concurso de agentes, e a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405 -Voto no 12253
3
da pena imposta, com alteração do regime prisional inicial para o
semiaberto.
O recurso foi devidamente recebido e processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo,
nas duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada
nos autos (fls. 3-5, 11-12, 13-15 e 39-40) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Leonardo (fls. 16-17 e 174) não negou
expressamente, em sede policial, a autoria do crime. Relatou
que, na época dos fatos, realizou diversos roubos munido de uma
faca, sempre acompanhado de seu comparsa Alan ou de seu
irmão Rafael. Relatou que, de fato, roubou um ônibus, sem se
recordar, no entanto, se fora de fato o ônibus descrito na inicial,
uma vez que estava sempre alterado em razão do consumo de
crack.
Em juízo, Leonardo permaneceu em silêncio.
A vítima Adriana (fls. 7-8 e 174) e a testemunha Adilton (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405 -Voto no 12253
4
9-10 e 174) confirmaram em juízo seus depoimentos em sede
policial. Narraram, de forma harmônica e complementar, que, na
data dos fatos, trabalhavam respectivamente como cobradora e
motorista de um ônibus quando dois indivíduos empreenderam
esse roubo. Um dos indivíduos permaneceu do lado de fora,
ameaçando Adilton, enquanto o outro, munido de uma faca,
efetuou o roubo contra Adriana. Os depoentes não puderam
reconhecer o acusado em juízo em razão do tempo decorrido,
mas reconheceram Leonardo em sede policial, conforme os autos
de reconhecimento de fls. 11-12.
Por fim, a testemunha Carlos (fls. 174), policial civil, narrou
em juízo que o acusado Leonardo fora preso em flagrante, um dia
após os fatos narrados na inicial, por crime semelhante. O
suspeito então foi apresentado a várias vítimas de roubos
similares, sendo que diversas delas o reconheceram como autor
dos crimes.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam
previamente,
inexistindo
nos
autos
quaisquer
elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos
prestados em juízo.
Não há como se falar, aqui, em insuficiência de provas.
O acusado, pese não a confessando expressamente,
também não negou a autoria do crime em sede policial e, naquela
ocasião, foi reconhecido pela vítima e por uma testemunha,
reconhecimentos estes que foram confirmados em juízo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405 -Voto no 12253
5
testemunha Carlos, investigador de polícia responsável pelo
caso. Cristalina, portanto, a autoria do crime, que de fato recais
sobre os ombros do apelante.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de
modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado
como autor desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
O aumento de pena de um quarto (1/4) imposto sobre a
pena-base do acusado deve ser reduzido a apenas um sexto.
Não há que se falar aqui em maior culpabilidade em razão do uso
de drogas ― mais comumente é uma situação que reclama
assistência e tratamento ― , ou do fato de o crime ter sido
cometido durante o dia. Tampouco faz-se possível punir o
acusado por não ter trabalho lícito, jogando sobre seus ombros
as mazelas de um desemprego que atinge o país como um todo.
Por outro lado, de fato o réu ostenta maus antecedentes,
uma vez que foi definitivamente condenado por crimes cometidos
antes da data dos fatos, embora tais decisões tenham transitado
em julgado somente após o crime em tela. Tal situação configura
o verdadeiro mau antecedente. Além disso, de fato o crime foi
cometido com o emprego de uma faca, o que torna mais culpável
a ação do acusado. Considerando-se estes dois fatores, aprece
razoável o aumento de pena de um sexto (1/5), partindo assim a
pena-base do patamar de quatro (4) anos, nove (8) meses e
dezoito (18) dias de reclusão, e pagamento de doze(12) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405 -Voto no 12253
6
multa.
Ausentes, no caso, circunstâncias atenuantes ― mesmo
porque, como frisado, tecnicamente não ocorreu confissão de
autoria ― ou agravantes, mantendo-se o aumento de pena
mínimo de um terço aplicado em razão do concurso de agentes,
uma vez que tanto a vítima quanto a testemunhas ouvidas nos
autos narraram que dois foram os agentes criminosos, um deles
exercendo a função de “vigia” enquanto o outro subtraía os
valores desejados. Ademais, o próprio réu confessou em sede
policial que agia sempre acompanhado de terceiros. Chega-se,
assim, à pena final de seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e
quatro (24) dias de reclusão, e pagamento de dezesseis (16) dias-
multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve mesmo ser o fechado. Leva-se em conta aqui as
circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas ― maus
antecedentes e emprego de faca ― destacando-se que o roubo
com emprego de arma, seja branca ou de fogo, é em princípio
sempre mais gravoso.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em
conta o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, uma vez que não foi ele definido com base
exclusiva no montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões, a suspensão condicional ou
substituição da pena privativa de liberdade aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002770-27.2014.8.26.0405 -Voto no 12253
7
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Leonardo Freire para o fim de, mantida a
condenação do apelante por infração à norma do artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, reduzir a pena aplicada
para seis (6) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias
de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
fechado, acrescida do pagamento de dezesseis (16) dias-
multa, arbitrados estes no patamar legal mínimo, e mantida, no
mais, a sentença de primeira instância, facultado ao réu aguardar
em liberdade o trânsito em julgado desta condenação.
Mazina Martins
Relator